Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. PRESENTE. AGRAVO INTERNO. CONVERTIDO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. FACULTATIVA.

1. Conquanto, na forma do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, seja prerrogativa do órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como recurso de agravo interno, a complementação das razões recursais é faculdade do embargante.

2. Tendo os embargos de declaração convertidos em agravo interno sido opostos dentro do prazo legal, a intempestiva juntada da complementação de suas razões impõe apenas o não conhecimento dessas, não prejudicando, entretanto, o conhecimento das razões expostas nos embargos de declaração, desde que devidamente impugnados os fundamentos da decisão embargada.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.